Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0751269-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: MARTINAZZO SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, ANILDO GOMES DE OLIVEIRA, REGINALDO LUCAS BONTEMPO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jéssica Oliveira Vilela (Id. 22341798) em face da decisão Id. 21996034, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Embargante alega, em suma, que a r. decisão embargada padece de erro material, pois “não restou manejado pela Embargante qualquer impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo em vista que a mesma figura como credora nos autos originários e a petição originária é indicação de bem a penhora, não havendo qualquer animus protelatório pelo fato de que seu principal interesse é justamente no adimplemento da obrigação para finalizar o processo”. Repete o argumento lançado nas razões do Agravo de que “a Manifestação nos autos originários na qual restou a Embargante condenada trata-se tão somente da figura da credora na tentativa de impulsionar o feito afim de receber o que lhe é seu por direito, com a indicação de bem a penhora”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado e afastar a multa aplicada por embargos protelatórios. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, ante suposto erro material no r. decisão embargada. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito às questões postas e não resolvidas no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também é necessário ressaltar que os embargos de declaração não servem para o reexame da matéria resolvida no julgado. Na hipótese em exame, de fato há erro material a ser corrigido, pois não houve impugnação ao cumprimento de sentença por parte da ora Embargante. No entanto, nada descaracteriza o intuito protelatório reconhecido nos Embargos de Declaração opostos na origem, como já fundamentado pela r. decisão embargada. Deveras, deve ser decotada da r. decisão embargada apenas o trecho que diz: “(...)considero que a impugnação ao cumprimento de sentença (...)”, ficando assim redigido: “No que tange à multa, em juízo provisório, considero que os argumentos novamente lançados pela então Embargante com fundamento em matérias já decididas e reiteradas em sede de Embargos de Declaração caracteriza o intuito protelatório e, portanto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual está correta e r. decisão agravada”. Assim, o erro material reconhecido acima deve ser corrigido, porém, sem efeitos modificativos. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, apenas para decotar da decisão embargada o seguinte trecho “(...)considero que a impugnação ao cumprimento de sentença (...)”. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora